Tribunal: TCU
Processo: 002.731/2026-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Atos de pensão civil emitidos no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de pensão por morte emitidos no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social em favor dos Srs. Agostinho Dias Batista, Alcides José dos Santos, Eleni Murdiga Meier, João Vieira da Silva e Morivaldo Giani Collaco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro aos atos de pensão por morte emitidos no interesse dos Srs. Agostinho Dias Batista, Alcides José dos Santos, Eleni Murdiga Meier, João Vieira da Silva e Morivaldo Giani Collaco; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.3.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos considerados ilegais, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão; e 9.4. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderão ser editados novos atos de pensão em favor dos interessados, desde que escoimados da irregularidade verificada nos presentes autos, a serem submetidos a novo julgamento por este Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.